Tribunal: TJDFT
Processo: 0702906-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento face a participação de magistrado meu parente nos autos de origem (ID. 186376264). Redistribua-se, compensando-se. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator